Tribunal: TJSP
Processo: 1045958-48.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Oscilação na rede elétrica – Autora que notificou a requerida, no dia seguinte aos fatos – Ainda comprovou a ocorrência das tempestades e exibiu laudo pericial. – Alegação da requerida de que não pode ser responsabilizada por ações da natureza que não tem cabimento -

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Oscilação na rede elétrica – Autora que notificou a requerida, no dia seguinte aos fatos – Ainda comprovou a ocorrência das tempestades e exibiu laudo pericial. – Alegação da requerida de que não pode ser responsabilizada por ações da natureza que não tem cabimento - Acontecimento previsível e rotineiro, inclusive inerente a atividade desenvolvida pela requerida – Conjunto probatório que demonstra o nexo de causalidade entre o serviço defeituoso e os danos experimentados, sobretudo porque, notificada quanto ao ocorrido, deixou a requerida de apurar os fatos e acompanhar elaboração do laudo – Dever de indenizar configurado – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO .